Tribunal: STF
Processo: HC 263291
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSENTES ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada “[...] às penas de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão no regime fechado e de pagamento de 26 dias-multa, como incursa nas sanções do art. 157, §§ 2º [roubo majorado], II e V, e 2º-A, I, do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada determinação para o início do cumprimento da pena sem o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Ao contrário do que alega a defesa, não houve a determinação para o início da execução da pena sem o trânsito em julgado da condenação. A paciente, inicialmente absolvida em primeiro grau, foi posteriormente condenada pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também decretou a sua prisão preventiva.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.